Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-93.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPUGNAÇÃO À COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão da Terceira Turma Criminal do TJDFT que deu parcial provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do embargante pela prática de quatro crimes de importunação sexual (art. 215-A do CP), com pena fixada em 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e redução da indenização por danos morais. O embargante alega contradição na fixação da competência territorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão que fixou a competência territorial pela prevenção, com fundamento no art. 70, §3o, do Código de Processo Penal, diante da alegação de que o local da infração estaria claramente identificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte com a fundamentação adotada.
5. O acórdão embargado analisou detidamente a preliminar de incompetência territorial e concluiu pela impossibilidade de identificação precisa do local dos fatos, diante da narrativa da vítima de que os abusos ocorriam durante o trajeto da van, após o desembarque dos estudantes, o que inviabiliza a fixação do local exato da consumação dos crimes.
6. Diante da indeterminação do local da infração, aplica-se corretamente o art. 70, §3o, do CPP, que estabelece a fixação da competência pela prevenção.
7. O embargante busca reavaliar a valoração probatória já realizada, finalidade que ultrapassa os limites dos embargos de declaração.
8. A decisão impugnada apresentou fundamentação clara e coerente, não havendo omissão, obscuridade ou contradição que justifique a modificação do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Embargos conhecidos e rejeitados.
Teses de julgamento:
1. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com discordância quanto à fundamentação ou à valoração das provas.
2. A competência territorial deve ser fixada pela prevenção quando não for possível determinar o local da infração penal, nos termos do art. 70, §3o, do CPP.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito já decidida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e X, e 93, IX; CP, arts. 59, 71 e 215-A; CPP, arts. 70, §3o, 387, IV, 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.183.766/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2036968, 0712027-49.2021.8.07.0007, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 28.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2042284, 0713168-47.2023.8.07.0003, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 03.09.2025.